Tribunal: TJSP
Processo: 1092035-60.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Seguro – Seguradora sub-rogada nos direitos de segurado – Ação de regresso contra concessionária de serviço de distribuição de energia elétrica – Sentença de procedência - Direito de regresso amparado no art. 786 do Código Civil e na Súmula n. 188 do Col. STF – Responsabilidade objetiva da concessionária, por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Exclusão por motivo de força

Ementa:
Seguro – Seguradora sub-rogada nos direitos de segurado – Ação de regresso contra concessionária de serviço de distribuição de energia elétrica – Sentença de procedência - Direito de regresso amparado no art. 786 do Código Civil e na Súmula n. 188 do Col. STF – Responsabilidade objetiva da concessionária, por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Exclusão por motivo de força maior ou caso fortuito – Sobrecarga de energia elétrica causada por descargas atmosféricas (raios) – Acontecimento da natureza, estranho ao serviço de distribuição de energia elétrica – Força maior caracterizada – Excludente da responsabilidade objetiva da ré – Ilação com respaldo na prova documental – Recurso da ré provido e ônus de sucumbência a cargo da autora, os honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do novo CPC).